Tribunal: TJBA
Processo: 8049312-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049312-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINALVA SILVA SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: ELIEZER GONCALVES DA CRUZ e outros (3)

Advogado(s)
:
GUILHERME MOREIRA ALVES MARQUES, MARCOS CAMPOS DE MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVOGAÇÃO DE MANDATO NO CURSO DA EXECUÇÃO. ATUAÇÃO COMPROVADA POR MAIS DE 15 ANOS. PROCURAÇÕES VÁLIDAS NOS AUTOS. TENTATIVA DE FRAUDAR O PAGAMENTO DA VERBA POR MEIO DE ACORDO EM PROCESSO PARALELO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS. PROTEÇÃO PELO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI 8.906/94). MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que determinou a reserva de 15% de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de ex-patrono. As Agravantes alegam falta de contratação e revogação do mandato, buscando liberar os valores para homologação de acordo feito em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão consiste em saber se o Advogado destituído tem direito à reserva de honorários fixados em sentença transitada em julgado, mesmo após a revogação do mandato e a celebração de acordo entre as partes sem a sua anuência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A atuação do Advogado por mais de 15 anos está comprovada por procurações e decisões favoráveis obtidas em diversas instâncias.

4. Os honorários pertencem ao Advogado e possuem natureza alimentar, não sendo afetados por acordos firmados entre as partes sem a concordância do profissional, conforme o art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/1994.

5. A tentativa de quitar a dívida em processo paralelo, omitindo a existência da execução principal e o direito do antigo Patrono, viola o princípio da boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"O acordo firmado entre as partes, sem a participação do advogado, não prejudica o direito aos honorários sucumbenciais fixados em juízo, sendo legítima a reserva do valor nos próprios autos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 85, § 14; Lei nº 8.906/1994, art. 24, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.841.200.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do processo de número 8049312-17.2025.8.05.0000, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador-
Ba
,
02
de
março
de 2026
.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator